Tribunal: STF
Processo: ARE 1566167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo.



    2. A recorrente postula nova redução de jornada de trabalho para acompanhar filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diversas outras patologias, em razão da matrícula em estabelecimento de ensino com horário incompatível com a atual jornada.



    3. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de fatos novos que pudessem justificar o acolhimento do pedido da servidora.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, para a análise da pretensão de nova redução da jornada de trabalho de servidora pública, é necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabilizaria o conhecimento do Recurso Extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada, ao manter o acórdão recorrido, assentou a inexistência de fatos novos que justificassem a nova redução da jornada de trabalho da servidora pública.



    6. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo Regimental não provido.